Tribunal: TJES
Processo: 5014001-93.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014001-93.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA ajuizou a presente ação em face do BANCO PAN S.A, alegando que contratou empréstimo consignado junto à instituição financeira, mas que não foi devidamente informado de que se tratava de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Sustenta desconhecer a modalidade contratual, razão pela qual pleiteia, em síntese, a declaração de nulidade do contrato, a suspensão dos descontos, a repetição do indébito e indenização por danos morais, conforme Exordial incursa ao ID 71963417.”

2. A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, requerendo a reforma do ato sentencial para julgar procedentes os pedidos iniciais.

4.

No caso dos autos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

5. O cerne da controvérsia reside na alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação do Banco Santander, que teria celebrado com o Recorrente um contrato de
Cartão de Crédito Consignado (RMC)
, quando sua intenção era apenas firmar um
Empréstimo Consignado
tradicional.

6. O Recorrido, se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), juntando a
"Cédula de Crédito Bancário"
com o tipo de operação
"Cartão de Crédito Consignado"
e, crucialmente, o
"Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado"
. Neste Termo, o Recorrente expressamente declarou ter contratado um cartão de crédito consignado e que foi informado que a realização de
saque
ensejaria a incidência de encargos na próxima fatura, confirmando que as condições do saque lhe foram
bem esclarecidas
, não havendo dúvidas sobre a contratação.

5. O cartão de crédito consignado possui
natureza híbrida
, permitindo ao consumidor tanto a realização de compras quanto a efetivação de
saques de valores
. O recorrente se utilizou do cartão tanto para saques quanti para compras conforme demonstrado na sentença de origem e (ID 75919806).

6. Deste modo, a conduta do Recorrente em realizar saques, desbloquear e utilizar o cartão confirma o
efetivo uso do serviço
e a
ciência sobre a contratação e funcionamento do serviço
, afastando a alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)